Tribunal: TJDFT
Processo: 0721825-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (SISBAJUD – ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
2. Observa-se que há registros de tentativas de penhora on-line anteriores em junho de 2021. Assim, em razão da dificuldade de localização de bens dos devedores, com lastro nos princípios da cooperação e da efetividade do processo, é possível a reiteração automática da busca.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.